Tribunal: TJMT
Processo: 1018963-61.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018963-61.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR AUGUSTO DA SILVA CARVALHO - CPF: 056.052.471-40 (APELANTE), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), RUAN JUNIOR BOTELHO DA SILVA - CPF: 023.232.851-06 (APELANTE), EDSON JOSE DE AMORIM - CPF: 702.688.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DA SILVEIRA NAVES - CPF: 965.549.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE IGOR AUGUSTO DA SILVA CARVALHO E DESPROVEU O RECURSO DE RUAN JÚNIOR BOTELHO DA SILVA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOIS APELANTES (IGOR AUGUSTO E RUAN JÚNIOR).
1) PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE IGOR AUGUSTO. NULIDADE BUSCA PESSOAL/VEICULAR.
REJEIÇÃO. DESOBEDIÊNCIA E FUGA À ORDEM DE PARADA. PRONTA E EFETIVA ATUAÇÃO INERENTE AO DEVER DE POLÍCIA.

MÉRITO. PLEITO EM COMUM (IGOR AGUSTO E RUAN JÚNIOR)
.
2) ABSOLVIÇÃO/ DESCLASSIFICAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGA. PROVA TESTEMUNHAL. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA NÃO CONVINCENTE.
3.)

ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
DE RECRUDESCIMENTO DA AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA.

(IGOR AUGUSTO)

PROCEDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EQUIVALENTE À COMUM. FRAÇÃO DE 1/6 PROPORCIONAL E ADEQUADA. PENA READEQUADA.
4. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.
(IGOR AUGUSTO) IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA DECORRENTE DE PREVISÃO EXPRESSA EM PRECEITO SECUNDÁRIO DA LEI DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA ISENÇÃO EM EM FACE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO APELANTE.
5. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS.
(IGOR AUGUSTO) IMPERTINÊNCIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

PRELIMINAR REJEITADA
E, NO
MÉRITO,
APELO DE
RUAN DESPROVIDO,
E APELO DE
IGOR AUGUSTO PARCIALMENTE PROVIDO
TÃO SOMENTE PARA
ADEQUAR A PENA INTERMEDIÁRIA.

SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - A desobediência à ordem de parada de veículo, com posterior fuga do paciente, pode fundar suspeita a autorizar a abordagem policial, tratando-se,
in casu
, de uma diligência inerente ao agente de segurança pública, e efetuada em via pública, de maneira pontual, a revelar prescindível a autorização judicial ou mesmo uma prévia investigação para a ela proceder.

2. Impõe-se manter a condenação dos apelantes pelo delito de Tráfico ilícito de drogas, inadmitindo-se desclassificação para o uso exclusivo e pessoal, quando comprovadas a materialidade do delito e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple como nos autos, prova testemunhal e pericial quanto à apreensão de 240,60 gramas de maconha, tudo aliado à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam faltado com a verdade.

3. Este Tribunal de Justiça seguindo orientação do STJ, tem entendimento de que a reincidência específica não pode ensejar maior incremento da pena, sem a devida fundamentação. Precedentes STJ (HC 511.685/SP).

4. Conforme disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privação de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em face das condições financeiras do apelante.

5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder à isenção do pagamento das despesas processuais ao apelante, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, quando o recorrente for intimado a realizar o respectivo pagamento, uma vez, que este é o momento adequado para aferir sua situação econômico-financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
interpostos a tempo e modo por
Igor Augusto da Silva Carvalho
e
Ruan Júnior Botelho da Silva
, contra a sentença proferida pelo
MM.

Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
que, os condenou pela prática do crime de

Tráfico de Entorpecente
(art.33,
“caput”,
da Lei Federal no 11.343/2006), impondo, a
Igor Augusto
, a pena privativa de liberdade de
6 anos e 3 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado,
além do pagamento de
625 dias-multa
; e, a
Ruan
, a pena privativa de liberdade de
7 anos
de
reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado,
além do pagamento de
700 dias-multa.
(Id. 203546348)

Em suas
razões
recursais,
Igor Augusto
requer,
preliminarmente,
o reconhecimento da
nulidade
das provas obtidas por meio das buscas pessoal e veicular.
No

mérito,
pede a
absolvição/

desclassificação
do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33, “
caput”,
da Lei no 11.343/2006) para
Uso de Entorpecentes
(art. 28 da Lei no 11.343/2006).
Subsidiariamente
, se volta contra a dosimetria da pena, e pede que seja adotada a
fração de 1/6
como critério para exasperação da pena, em decorrência do reconhecimento da agravante da reincidência. Por fim, pede pela
isenção
do pagamento da
pena de multa
e das
custas processuais.
(Id. 203546370)

Por sua vez,
Ruan Júnior
busca sua
absolvição/ desclassificação
do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33, “
caput”,
da Lei no 11.343/2006) para
Uso de Entorpecente
(art. 28 da Lei no 11.343/2006).

(Id. 203546368).

As
contrarrazões,
são pelo
desprovimento
dos recursos. (Id. 203546370).

Em seu parecer, a
PGJ,
opinou pelo
desprovimento
do recurso
defensivo
e
provimento parcial do recurso ministerial
, conforme sumário respectivo que segue: (Id. 209029165):

“Recurso de Igor Augusto da Silva Carvalho: Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Insurgência defensiva. Preliminar. Nulidade das provas obtidas por meio das buscas pessoal e veicular. Rejeição. Medidas realizadas em consonância com a regra prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal. Existência de fundada suspeita da prática de crime. Mérito. Alegada ausência de provas da traficância. Pedido de desclassificação do crime capitulado no artigo 33, “caput”, da Lei Federal no 11.343/2006, para a conduta ilícita prevista no artigo 28 do mesmo diploma normativo. Impossibilidade. Comprovação de que a droga apreendida com o recorrente era destinada à comercialização. Pedido de readequação da pena intermediária. Adoção da fração de 1/6 (um sexto) para aumento da pena em decorrência da agravante da reincidência. Possibilidade. O fato de a reincidência ser específica, por si só, não justifica o aumento da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto). Tema 1172 do STJ. Pedido de isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais. Inviabilidade. Imposição legal. Condição de miserabilidade que deve ser investigada na fase da execução penal. Parecer pelo parcial provimento do recurso. Recurso de Ruan Júnior Botelho da Silva: Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Insurgência defensiva. Alegada ausência de provas da traficância. Pedidos de absolvição ou de desclassificação do crime capitulado no artigo 33, “caput”, da Lei Federal no 11.343/2006, para a conduta ilícita prevista no artigo 28 do mesmo diploma normativo. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Demonstração de que a droga apreendida com o recorrente era destinada à comercialização. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Egrégia Câmara,

No dia
11.12.2022,
por volta das 16h50min, uma equipe policial realizava patrulhamento pelo bairro Pedregal, nesta capital, quando avistou um veículo Celta com o retrovisor quebrado e com para-brisa dianteiro coberto por
insulfilme
muito escuro
,
que dificultava a visibilidade no interior do carro.

Ao receber “ordem de parada”, o condutor,
Ruan
desobedeceu e empreendeu fuga com o veículo, sendo logrado o êxito em abordar os ocupantes, alguns metros à frente. Durante a abordagem, o passageiro
Igor
fugiu em direção a um beco. Seguiu-se uma perseguição, acompanhada de troca de tiros. Em determinado momento, os policiais observaram
Igor
descartando uma sacola contendo
5 porções
de maconha.

Por esses fatos, eles foram presos em flagrante, denunciados e condenados pela prática de
Tráfico de Entorpecentes.

Neste grau de jurisdição, a defesa de
Igor Augusto da Silva Carvalho
sustenta a
nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal
, mediante várias linhas de raciocínio que se resumem da seguinte forma:

Primeiramente, aduz que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacificado, de que a presença de um veículo em uma área com elevado índice de tráfico de drogas, por si só, não justifica a realização de busca pessoal ou veicular.

Após, argumenta que infrações administrativas de trânsito, como retrovisor quebrado, vidros escurecidos ou som alto, não são evidências suficientes para indicar a ocorrência de qualquer ilícito, e, portanto, não autorizam a abordagem veicular pelos policiais.

Nesse ponto, reforça que a abordagem realizada pelos policiais não seguiu o procedimento rotineiro de checagem e verificação de documentação. Em vez disso, a abordagem foi direta, com instruções para que o motorista colocasse as mãos para cima e se dirigisse para a retaguarda do veículo.

Por fim, a defesa sustenta que a terceira motivação alegada, o forte odor de maconha, também não constitui elemento suficiente para validar a busca veicular.

Razão
não
lhe assiste.

Inicialmente, é importante ressaltar que a questão em debate já foi abordada nos autos do
Habeas Corpus
no 1000458-17.2023.8.11.0000, impetrado em favor de
Ruan Júnior
. Na ocasião, afastei a preliminar com base no entendimento de que a desobediência à ordem de parada do veículo, seguida pela fuga do paciente, constitui suspeita suficiente para justificar a abordagem policial.
(N.U 1000458-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

Nesse sentido,
mantenho
meu entendimento de que
não se vislumbra qualquer ilegalidade
na atuação dos policiais.

Conforme o contexto fático extraído dos autos e dos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo (
PM Luiz Fernando da Silveira Naves e PM Johan Rodrigues Lacerda
), observa-se que, inicialmente, os policiais deram uma simples ordem de parada. Esta ordem foi motivada pelo fato de que o veículo Celta, conduzido por
Ruan
, apresentava um retrovisor quebrado e tinha insulfilm escuro no parabrisa dianteiro, configurando, portanto, uma infração à lei de trânsito, mais especificamente ao art. 230, I do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Não há, portanto, indícios de que os policiais tenham realizado uma busca pessoal ou veicular até aquele momento.

Nesse ponto, é importante frisar que os policiais militares possuem o poder de fiscalizar e reprimir infrações de trânsito, que possam afetar a segurança pública. No caso em questão, a abordagem do veículo foi necessária, pois apresentava uma séria se irregularidades, que iam em desacordo com as normas de trânsito, e comprometiam a segurança da via.

Fato é que, o
comportamento dos agentes

após a ordem de parada
(
desobediência e fuga)
, foram fatores determinantes para que os policiais aumentassem a vigilância sobre o veículo, o que, obviamente, exigiu, ali, a rápida e efetiva ação dos policiais e ensejou, também, a existência de fundada suspeita de que no carro, poderia haver algo de ilícito, justificando uma abordagem mais incisiva.

Assim, a
presença de irregularidades visíveis
aliadas ao
comportamento evasivo dos agentes
, criaram uma situação em que a abordagem não foi apenas uma possibilidade, mas uma necessidade para garantir a integridade da operação de fiscalização e a segurança pública. Em contextos como esse, onde há suspeita de que o veículo pode estar envolvido em atividades ilícitas, a pronta e efetiva intervenção dos policiais é não só autorizada, mas imprescindível.

Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu:

“(...) 1. No que se refere à busca pessoal e veicular, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal
para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, como no caso, em que um dos agravantes desobedeceu ordem de paradas dos policiais
, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.(...)(AgRg no HC n. 876.282/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) grifei

“(...) O Tribunal de origem evidenciou as fundadas razões para a medida, consignando que "os policiais militares realizavam patrulhamento rotineiro quando avistaram um automóvel trafegando em baixa velocidade, sendo que seus dois ocupantes, ao avistarem a viatura, demonstraram "muito nervosismo" (sic) e, ato contínuo, o condutor "instantaneamente reduziu marcha, acelerou muito, a ponto dos pneus derraparem, e saiu em alta velocidade pela avenida" (sic), o que motivou o acompanhamento do veículo pelos policiais militares, que deram ordem de parada, sem êxito. Durante o percurso, os agentes públicos observaram que o passageiro abriu a porta fazendo menção de saltar, porém desistiu e a fechou".2. Nesse contexto, inexiste qualquer ilicitude das provas obtidas,
pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram a presença de fundadas razões aptas a configurar justa causa. Destarte, inexiste qualquer violação na abordagem realizada pela polícia, pois a busca foi exercida nos limites da atuação policial ostensiva e preventiva
. (AgRg no HC n. 892.490/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)” grifei

Com efeito, na hipótese aqui tratada, a abordagem e revista veicular realizada não deve ser vista como um “mecanismo opressor policial” e nem mesmo pode ser tratada como uma atuação baseada em um “mero achismo”.

Ao contrário,
a execução da busca veicular
, naquele momento,
fez parte das atribuições designadas àqueles agentes públicos que estavam em efetivo Policiamento Ostensivo Geral
, e foi uma consequência direta da
abordagem ocorrida graças a uma situação visível aos alhos daqueles profissionais acostumados a combater o crime diariamente, os quais, aliás, como exigência da profissão, devem ter um olhar mais objetivo e tomar medidas preventivas essenciais para garantia de segurança pública.

Enfim, não discordo que o termo “fundada suspeita”, é de fato vago e impreciso, mas, para fins de busca pessoal, é apenas um juízo de probabilidade que visa encontrar objetos ilícitos na posse de um suspeito, não sendo exigida a certeza da prática de algum crime.

Sobre o tema, colhe-se a seguinte lição doutrinária:

“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal: a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa,
ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva”
(NASSARO, Adilson Luís Franco, Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/18314).

Seguindo o mesmo raciocínio, o i.
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 (Disponível em: www.conjur.com.br), admitiu ser
“legítima a ação do Estado de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes, visto que
a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, obviamente sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal.

Deste e. TJMT:

“Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse em poder de coisas ilícitas, suspeita essa confirmada pela apreensão de munição de arma de fogo em seu poder.” (Ap no 0025705-21.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 25.1.2023).

Diante de todas essas considerações, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara,

2.

Absolvição/ Desclassificação - Pleito em comum

Ruan Júnior
e
Igor Augusto

Superada a preliminar, a Defesa de
Ruan Júnior
e
Igor Augusto
pedem a
absolvição/ desclassificação
, dizendo em suma, que não houve a demonstração de que o apelante tinha a intenção de comercialização os entorpecentes de sua propriedade.

A sentença condenatória não merece reforma.

A
existência do crime
de Tráfico de Drogas está demonstrada, inclusive, com vestígios materiais da infração -
materialidade
delitiva -, pelo teor do:
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 203543481); Despacho (Id. 203543482); Boletim de Ocorrência (Id. 203543483); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 203543486); Relatório (Id. 203546225); Laudo Pericial (Id. 20354211).

Com relação à
autoria
é extraída, Termo de Depoimento
PM Edson José de Amorim
(Id. 203543484);
PM Luiz Fernando da Silveira Naves
(Id. 203543487); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
Ruan Júnior
(Id. 203543493).
além, da prova oral produzida que revelam que o delito aconteceu, tal como descrito na inicial acusatória, em dia, hora e local nela mencionados.

O
PM

Luiz Fernando da Silveira
, detalhou a ocorrência e contou que as ordens emanadas pelos agentes foram desobedecidas pelo condutor do veículo, e após acompanhamento,
Igor
desembarcou do automóvel e empreendeu fuga em direção a um beco, enquanto a guarnição efetuou a abordagem de
Ruan Júnior
. Em seguida os agentes conseguiram deter
Igor,
que
dispensou uma sacola plástica ao solo
, sendo posteriormente ter sido constatado, tratar-se de
5 porções de maconha.

Ainda,
Igor
sacou de sua cintura um simulacro tipo pistola, razão pela qual a equipe respondeu efetuando disparos.

Por sua vez, o
PM Johan Rodrigues Lacerda
, ficou encarregado em resguardar
Ruan
durante à fuga de
Igor.
Confirmou que seus colegas de trabalho encontraram com
Igor
uma porção de maconha. Ainda, o
PM Johan
confirmou que a área era conhecida pelo intenso comércio de drogas e que ao se aproximarem o odor forte de entorpecente foi sentido pela guarnição

Na delegacia de polícia,
Ruan
negou a posse dos entorpecentes, afirmando que estava acompanhado de
Igor
com o objetivo de ir até uma oficina para consertar o som do veículo. Segundo
Ruan,
quando os policiais se aproximaram,
Igor
insistiu para que ele acelerasse o carro.
Ruan
admitiu que, durante o trajeto, usaram um cigarro de maconha, mas alegou desconhecer que Igor estava portando a quantidade de drogas encontrada. (Id. 203543493)

Igor
, não foi interrogado na fase extrajudicial, pois ficou internado, em virtude das lesões ocorridas durante a ação policial.

(
Id. 203543482)

Em juízo,
Ruan
declarou que utilizaram apenas uma pequena quantidade de maconha ao retornar da oficina mecânica, e que
Igor
havia trazido o cigarro já pronto. Ele afirmou que dirigiu o veículo a pedido de
Igor
, pois este não sabia dirigir.
Ruan
justificou a fuga do carro alegando que
Igor
lhe informou sobre um mandado de prisão em aberto, o que causou receio de ser preso.

Por sua vez,
Igor
afirmou que, em nenhum momento, tentou fugir e que parou o carro imediatamente ao receber a ordem de parada. Ele negou ter descartado qualquer tipo de droga e mencionou ter ouvido um dos policiais instruir os colegas da guarnição com a frase: "
vem rápido, tem que ser rápido, para trazer o negócio
", o que sugeriria que os policiais poderiam ter plantado a droga.

A testemunha de defesa arrolada por
Ruan
pouco esclareceu acerca dos eventos narrados na exordial acusatória, já que não acompanhou a abordagem, apenas visualizou o momento que o veículo foi parado e
Igor
empreendeu fuga.

Contudo, a narrativa dos dois não me convencem.

Isso pois, é evidente a presença de diversas contradições e incongruências em seus relatos. Por exemplo, a justificativa de que
Ruan
estava conduzindo o veículo em nome de Igor, sob a alegação de que este não possuía habilitação, não se sustenta.
Igor
confirmou que sabia dirigir e, de fato, foi ele quem levou o veículo até a casa de
Ruan.

Além disso,
Igor
apresentou um relato fantasioso sobre uma suposta agressão por parte dos policiais durante a abordagem, alegando ter sofrido um corte no rosto devido a chutes desferidos pelos agentes. No entanto, o laudo de lesão corporal, anexado nos autos, não indicou sinais de violência.

Senão bastasse,
Igor
também tenta se eximir da responsabilidade penal ao alegar que os policiais plantaram substâncias entorpecentes, mas não apresentou nenhuma evidência de que os policiais teriam motivos para incriminá-lo de maneira tão grave. Essa versão se torna ainda mais duvidosa considerando que
Igor
fugiu ao avistar os policiais, o que indica uma tentativa de evitar o flagrante.

Além disso, como bem destacado pelo magistrado
aquo
, a alegação de que
Igor
fugiu devido a um mandado de prisão por homicídio não é convincente, visto que, à época dos fatos, tal mandado sequer havia sido expedido. Destaco a seguir um trecho da sentença:

“Conquanto os denunciados tenham informado que o motivo da fuga tanto no veículo quanto do réu IGOR tenha sido a existência de mandado de prisão em aberto em desfavor dele por crime de homicídio que, à época, estava em fase de investigação e tramitava sob segredo de justiça, é certo que em consulta aos autos n. 1016800-11.2022.8.11.0042 – que apura o delito de homicídio -, é possível verificar que a prisão temporária somente foi decretada em 21.11.2022, ou seja, após os fatos narrados na denúncia.” (Id. 20356348)

Assim, ao contrário da negativa isolada dos acusados, a versão apresentada pelos policiais militares é coerente e detalha de maneira precisa a ocorrência, incluindo a apreensão das drogas que foram descartadas por
Igor
durante a fuga e também encontradas no interior do veículo. Além disso, segundo o relato dos policiais,
Ruan,
de forma informal, admitiu ter plena ciência de que
Igor
estava realizando a entrega de entorpecentes, o que enfraquece sua alegação de desconhecimento sobre a presença das substâncias no veículo, especialmente considerando que ele próprio admitiu estar consumindo drogas no interior do automóvel.

Aqui, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Assim, se a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156) e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito atribuída ao Apelante, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, estou convencido da imputação dirigida contra o apelante.

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Quanto ao pedido
desclassificatório
, a alegada condição não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo no. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dito isso, ressalto que o legislador previu no
§ 2o, do art. 28, da Lei no. 11.343/06,
que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida
, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente”.

E justamente em observância à disposição acima,
não me convenço
de que a droga localizada com
os apelantes
se destinava ao seu uso.

A quantidade de maconha apreendida com ele – cerca de 240,60 gramas de maconha

– é expressiva e não corresponde ao consumo de duas pessoas.

Aliás, só a quantidade de maconha seria capaz de produzir cerca de 240
cigarros
(se levarmos em consideração que para a confecção de um
cigarro
de
maconha
é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância).

Sobre isso, rememorando as lições do
Des. Rui Ramos Ribeiro
(vide HC 142288/2009), “
a noção de pequena ou grande quantidade de droga apreendida varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
”.
Destaquei

Ressalto também, outro precedente:

“(...) Revela-se inverossímil a tese de consumo próprio das drogas apreendidas [maconha e pasta-base de cocaína], se a quantidade encontrada – 435g (quatrocentos e trinta e cinco gramas) de maconha – possibilitaria a confecção de mais de 400 (quatrocentos) cigarros,
“se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, Ap 30241/2018),
sobretudo porque a
cannabis
é perecível
(STJ, HC 297872/SP). (...)” (N.U 0013951-25.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) Destaquei

Outrossim, a defesa deixou de comprovar que a folha de antecedentes criminais do denunciado IGOR (Id. 105898174 e Id. 109262859) demonstra que ele é reincidente específico, uma vez que registra condenação com trânsito em julgado (autos n. 0017805-90.2019.8.11.0042 – PEP n. 2000239-60.2020.811.0042) e também uma condenação provisória (autos n. 1002751-96.2021.8.11.0042), ambas pela prática do mesmo delito de
tráfico de drogas.

Igualmente,
Ruan
é reincidente nessa prática criminosa já que possui duas condenações definitivas (autos n. 0006790-03.2014.8.11.0042 – PEP n. 2000009-47.2022.811.0042; e autos n. 0048188-51.2019.8.11.0042) pelo cometimento do delito de
tráfico de drogas
(Id. 109262860 e Id. 111978220).

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação dos apelantes como autores do crime de Tráfico de drogas, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta de
Igor e Ruan
para porte de drogas para consumo pessoal.

3. Do pedido de readequação da pena intermediária – formulado por Igor Augusto da Silva Carvalho:

Mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, o apelante
Igor Augusto da Silva Carvalho
requer a readequação da pena que lhe foi imposta na segunda fase da dosimetria. Nesse sentido, afirma que o magistrado singular exasperou a reprimenda intermediária em patamar superior a 1/6 em decorrência da reincidência específica e sustenta que isso não constitui um fundamento válido, pois a reincidência específica não possui maior desvalor que a genérica.

Para melhor compreensão, realizo a transcrição da dosimetria, no ponto de interesse:

“(...) Lado outro, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência específica, já que possui condenação com trânsito em julgado em 14/11/2019, nos autos de n. 0017805-90.2019.8.11.0042, pela prática do mesmo delito de tráfico, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (PEP n. 2000239-60.2020.811.0042 / SEEU).

Na segunda etapa dosimétrica, a pena do apelante foi recrudescida em 1 ano, considerando a agravante da reincidência, pois, pesa em seu desfavor uma condenação definitiva anterior, também, por Tráfico de drogas (reincidência específica).

Neste apelo, a defesa almeja que seja aplicada a fração aumentativa de 1/6, reduzindo, assim, o incremento da pena intermediária, sob o argumento de ser esta a fração considerada adequada pelos tribunais superiores.

A razão lhe assiste, pois, acompanho o entendimento do STJ, de que
“(...) alinhado à jurisprudência que se firmou no âmbito da Terceira Seção, extrai-se que a reincidência específica, justamente por não possuir maior desvalor no confronto com a atenuante da confissão espontânea, também não pode ensejar maior incremento da pena quando incidir, de forma isolada, na segunda fase da dosimetria. (...)”
(HC 617.049/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).

Nesse mesmo sentido:

“(...) 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que
não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
. 2. Hipótese em que
a fração de 1/4, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se apenas na reincidência específica do paciente, argumento que não se alinha à jurisprudência deste Tribunal, motivo pelo qual deve a pena ser agravada na usual fração de 1/6
. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 631.993/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) Destaquei

Nesse contexto, considerando que a reincidência específica possui desvalor igual aquele conferido à reincidência comum, imperioso o ajuste da fração da agravante em questão.

Destaco que os efeitos do benefício não se estendem ao corréu
Ruan Júnior,
uma vez que a fração de 1/6 foi aplicada pelo magistrado na fase intermediária em relação a este réu.

4.

Do pedido de isenção do pagamento da pena de multa

- formulado por Igor Augusto da Silva Carvalho:

Por fim,
Igor Augusto da Silva Carvalho
requer a isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais, argumentando que não dispõe de condições financeiras para cumprir com as obrigações decorrentes de sua condenação.

Entretanto, nesse ponto, o recurso não deve ser provido.

Como é cediço a pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que deixe de ser aplicada em decorrência da condição econômico-financeira do condenado.

Logo, a alegada falta de condições financeiras não isenta o apelante do pagamento da pena de multa, haja vista tratar-se de pena de aplicação cogente e inexistir previsão legal que autorize a isenção do preceito secundário contido no tipo penal, conforme se infere no julgado do Superior Tribunal de Justiça cuja ementa segue abaixo reproduzida:

“(...)1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Deste e. TJMT:

“(...) A fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal aplicada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente. A pena de multa ressai do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita isentar o réu hipossuficiente. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo análise ao juízo do conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. (N.U 1016089-06.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Além disso, conforme consta da sentença condenatória, o magistrado singular fixou a pena de multa proporcionalmente à reprimenda corpórea e, atento à condição econômica do recorrente, estabeleceu o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos. Desse modo, não é possível o afastamento da condenação à sanção pecuniária.

5.

Do pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais- formulado por Igor Augusto da Silva Carvalho:

Quanto esta pretensão deduzida pelo apelante é certo que eventual isenção deverá ser aferida pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal, porquanto, eventual isenção, só poderá ser aferida pelo juízo da execução penal, no momento da exigência (execução).

Vejamos jurisprudências aplicáveis ao caso:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ - AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

E deste e. TJMT:

“Os benefícios da Justiça Gratuita não isentam o beneficiário de eventual condenação nas custas processuais, por força do art. 804 do CPP e art. 98, §§2.o e 3.o, do CPC, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do agente, na acepção jurídica do termo, sem desconhecer da efetiva possibilidade de isenção, acaso sobrevenha o reconhecimento do cumprimento integral das condições firmadas e o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade.”(N.U 1000412-63.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

DOSIMETRIA

- Igor Augusto da Silva Carvalho
:

Na 1a fase, mantenho a exasperação da pena basilar, observando as regras do art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza e a quantidade de drogas). Na hipótese, foram apreendidos 240,60g (duzentos e quarenta gramas e sessenta centigramas) de MACONHA, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal em
5 anos e 3 meses de reclusão e 525 dias-multa
.

Na 2a fase, inexistem circunstâncias atenuantes, contudo, presente a agravante do art. 61, I, do CP (reincidência), cujo
quantum
de recrudescimento deve ser reduzido conforme fundamentação deste
decisum
.

Assim, é adequado e proporcional o aumento de 1/6 para a indigitada agravante e, sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. (...)” (AgRg no AREsp 1740936/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

Nesse prisma, à mingua de causas de diminuição ou aumento da pena, fixo a pena definitiva em
6 anos e 1 mês e 15 dias
de
reclusão e pagamento
de
613 dias-multa
.

Mantenho o entendimento do magistrado
aquo que
negou a
benesse
do §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06
,
pois
Igor “
não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando que registra condenação anterior com trânsito em julgado pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas, conforme se vê em seus registros criminais e PEP n. 2000239-60.2020.811.0042 / SEEU.”

(Id. 203546348)

Considerando a condição de reincidente do apelante, mantenho o regime
fechado
, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.

Diante do exposto e em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
rejeito a preliminar
do recurso interposto por
Igor Augusto da Silva Carvalho
.
No mérito
, dou
parcial provimento
ao recurso apenas para
adequar
a pena imposta na
segunda fase da dosimetria penal
, adotando a
fração de 1/6
para a exasperação da reprimenda em razão da
agravante da reincidência
. Dessa forma, a pena definitiva de
Igor Augusto da Silva Carvalho
fica estabelecida em
6 anos, 1 mês e 15 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado,
além do pagamento de
613 dias-multa.

Quanto ao recurso interposto por
Ruan Júnior Botelho da Silva,
também em
consonância
com o parecer da
PGJ nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024